Tribunal: TJDFT
Processo: 0755384-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE “CIRURGIA MICROGRÁFICA DE MOHS” PARA REMOÇÃO DE CARCINOMA BASOCELULAR RECIDIVADO EM LÁBIO SUPERIOR E REGIÃO CERVICAL. URGÊNCIA ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. INDISPONIBILIDADE IMEDIATA DE MÉDICO CONVENIADO E HABILITADO À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA). OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Narra o recorrido (idoso, 86 anos) que em 13.8.2019, após a realização de dois tratamentos (em 17.4.2019 e 29.7.2019), sem sucesso, para doença grave (carcinoma de pele), a médica assistente indicou, com urgência, a realização de “cirurgia micrográfica de Mohs” (exigência de médico especializado ao procedimento). Aduz que, à míngua de disponibilização da relação de médicos dermatologistas habilitados na rede credenciada para o imediato procedimento, arcou com a quantia de R$ 9.700,00 a este fim, porém teve negado o reembolso pelo plano de saúde.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Artigos 6o e 14 e Súmula no 608 do STJ).
III. Os documentos carreados pelo ora recorrido demonstram suficientemente: (i) a urgência decorrente do risco de agravamento da doença (Id. 15575490 – p.1); (ii) o pagamento pelos procedimentos realizados (Id.15575404 – p.1/2); (iii) a negativa de reembolso (Id. 15575405 – p.11), ao fundamento de que o plano não possui regras contratuais para reembolso.
IV. De outro lado, a recorrente não comprova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), uma vez que não demonstrou a oferta de profissionais credenciados à realização da cirurgia. Nesse contexto, como bem pontuado na sentença ora revista o reembolso integral das despesas médicas e hospitalares ao beneficiário do plano de saúde é devido nos casos de urgência ou emergência, quando não houver profissional ou unidade da rede credenciada ou houver recusa no atendimento (STJ AgRg no ARESP 54991/SP e RESP 402.727/SP).
V. No mais, a situação vivenciada pelo requerente supera os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral passível de compensação. Não se olvide que se trata de pessoa idosa, acometida por doença grave que, a par da demora às providências necessárias à realização de procedimento de urgência, teve negada a solicitação de reembolso dos valores despendidos, tudo a agravar a situação de angústia e sofrimento físico e psicológico.
VI. Confirma-se a o valor da reparação (R$ 3.000,00), por guardar correspondência ao gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Custas processuais e honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei no 9.099/95, Artigos 46 e 55).